Tribunal: TJMT
Processo: 1014742-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014742-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), JUNIO NASCIMENTO PEDRO XAVIER - CPF: 034.442.781-10 (PACIENTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (IMPETRANTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO BATISTA DA SILVA - CPF: 841.471.721-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO
–
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS –

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva
encontra-se
respaldada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, exteriorizada na grande quantidade de drogas apreendidas (Enunciado n. 25 TJMT).

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status
libertatis
, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que
converteu a prisão em flagrante do paciente
Junio
Nascimento Pedro Xavier
,
em preventiva,
pelo cometimento, em tese, do delito de tráfico de drogas
e posse ilegal de arma de fogo
, tipificado
s
no art.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
e art. 16, §1o, IV, da Lei n. 10.826/2003
.

O
s
impetrante
s
sustenta
m
constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, tendo em vista a ausência
dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, especificamente porque não há dados concretos da ameaça à ordem pública, à instrução criminal ou mesmo que o paciente se furtaria à aplicação da lei penal, uma vez que é
primário, sem antecedentes criminais, com endereço fixo
e
trabalho lícito.

Aduz
em
, ainda, que a prisão preventiva só será imposta quando o cerceamento da liberdade realmente se fizer necessário, o que não é o caso do paciente, mostrando-se suficientes as medidas
cautelares
diversas da prisão
.

Pede
m

a concessão definitiva da ordem
,
para
revogação da prisão preventiva,

ainda que mediante o uso de tornozeleira eletrônica
.

A liminar foi indeferida (Id.
173454167).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 174026691).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id.
174188676, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, os impetrantes sustentam constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, diante da falta da fundamentação idônea, especialmente
quanto ao risco causado pela liberdade do paciente
.

Argumenta
m
, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e não pretende se furtar
à
aplicação da lei penal.

A ordem merece ser denegada
.

O
paciente foi preso em flagrante no dia
2
2
/06/
2023 e teve a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia
realizada no dia

23/06
/2023
.

Segundo consta do boletim de ocorrência, o
suspeito Raimundo Batista da Silva foi surpreendido em via pública transportando em uma bicicleta diversas porções de drogas aparentemente maconha, além de balança de precisão e materiais usados no embalo e consumo da drogas, ocasião em que este apontou o paciente
Junio
Nascimento como sendo proprietário da droga, motivo pelo qual a polícia se deslocou até a sua residência, sendo localizado no interior da casa outras porções de drogas, balança de precisão, materiais usados no embalo e, ainda, arma de fogo com numeração suprimida.

Pois bem.

Não obstante as alegações dos impetrantes,
o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção
da prisão do paciente, calcada na garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta da conduta exteriorizada pela
apreensão de grande
quantidade
de entorpecentes
(11 porções de maconha de tamanhos
diversos) e demais materiais utilizados para pesagem e embalo/acondicionamento de drogas, obje
tos que caracterizam a mercancia, além de
uma arma de fogo
de uso restrito
e munições
.

No que se refere a prisão preventiva em virtude da
expressa quantidade
de entorpecente apreendido, eis o Enunciado n. 25/TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Além disso, a decretação da prisão preventiva se pautou no reconhecimento da existência
do crime de tráfico de drogas, representado pelo boletim de ocorrência,
auto de constatação preliminar de substância
entorpecente
,
fotografias e termo de apreensão.

Quanto aos indícios de autoria delitiva o juízo
a quo
consignou que: “
estão consubstanciados pelos termos de depoimento dos policiais que participaram das diligências e prisão, todos no sentido de que o custodiado Raimundo trazia consigo/transportava, entre bairros da cidade, substância entorpecente em uma bicicleta e, que referida prática era um “favor” para o custodiado
Junio
quem lhe forneceria duas porções de maconha ao final do serviço. Em diligências até a residência de
Junio
foi apreendida arma de fogo, munições, porções de substância análogas a maconhas, bem como materiais que costumam ser utilizados na prática da traficância como: balança de precisão; pacotes de folhas ultrafinas;
dichavador
; rolos de papel filme e demais itens descritos no termo de apreensão
”.

Nesse contexto
, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, porquanto a prisão preventiva do paciente foi decretada com lastro na garantia da ordem pública,diante da maior
gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciada pela quantidade de entorpecentes.

A corroborar tal entendimento
, trago à colação o seguinte precedente,
in
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida (TJMT, Enunciado n. 25)
.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43).

A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
”
(N.U 1023178-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022,
Publicado
no DJE 24/11/2022)
(destaquei)

Além disso, o juízo consignou que
o decreto preventivo está justificado
na tentativa de se evitar a reiteração criminosa, porquanto
“
o
crime de tráfico ilícito de entorpecentes é considerado um delito de natureza grave, posto que as consequências advindas dessa prática criminosa são desastrosas para nossa sociedade, a cada dia mais exposta a delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas
”.

Outrossim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status
libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Diante dos elementos apresentados, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes, conforme alhures explanado.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023